Tribunal: STF
Processo: HC 259507
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Execução penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lahiri Soares Leão Novaes de Araújo contra decisão monocrática do Relator do HC 1.019.026/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 12). 



    O paciente cumpre pena de 10 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, V, parte A, I, por duas vezes, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de progressão de regime ante o preenchimento dos requisitos exigidos. Alega que a decisão que determinou a realização do exame criminológico carece de fundamentação idônea. Aduz que o paciente possui bom comportamento carcerário e vem cumprindo a pena de forma regular. Assevera que a progressão de regime não pode ser condicionada à realização do exame criminológico, pois não se aplica aos presos condenados antes da publicação da Lei 14.843/2024. Requer, em medida liminar e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime independente da realização do exame criminológico. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    (...)



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente